Tribunal: TJMT
Processo: 1030241-67.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030241-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WISLAYNE ADRIANA CONCEICAO MOURA - CPF: 035.393.831-90 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), WISLAYNE ADRIANA CONCEICAO MOURA - CPF: 035.393.831-90 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 80 C/C 81 DO CPC/15 –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A vertente ação trata-se de indenização securitária obrigatória (DPVAT), com matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais, consoante REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR

o que justificou o julgamento monocrático
.

Devidamente fundamentada a questão sobre a desnecessidade de pagamento securitário, pois, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento não obsta o recebimento da indenização.

Do mesmo modo, a respeito da sucumbência recíproca, foi assentado que esta Corte vem decidindo reiteradamente que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo, foi consignado que, se calculados nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00), ela seria irrisória situação e emafronta ao caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1030241-67.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando à reforma da decisão monocrática que majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto não se amoldar às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, também,
a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pela Recorrida e que a lesão era preexistente.

Afirma, ademais, que foi sucumbente mínima, de modo que a Agravada é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo e que a verba honorária foi fixada em quantia que entende exorbitante, motivo pelo qual comporta redução.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses termos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 56815494.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que majorou a verba honorária para 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Como é sabido, o seguro obrigatório decorre da Lei 6.194/74, sendo devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do art. 7.º da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 8.441/92, é clara no sentido de que a indenização é devida nos mesmos valores, ainda que vencido o seguro, cabendo ao Segurado diligenciar-se a fim de garantir o recebimento de seu crédito.

Nesse sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular 257, o qual versa sobre a desnecessidade de pagamento do seguro para recebimento da indenização, verbis: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (sem grifo no original).

Nessa toada, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA. SEGURO DE NATUREZA LEGAL - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O DPVAT é seguro obrigatório e de natureza legal, pelo que, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 155977/2016. Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/07/2017. Publicado no DJE 28/07/2017 – sem grifo no original).

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do prêmio, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. Não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC. (TJMT. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE em 13/08/2018 – sem grifo no original).

Desse modo, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização e, por isso, a insurgência da Seguradora não comporta guarida. No que tange à responsabilidade civil, é cediço que ela se fundamentada no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar a título de dano moral. Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados: Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral. Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

A respeito da sucumbência recíproca, é sabido que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na hipótese, a Autora pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Logo, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, a sucumbência recíproca deve ser mantida. Em relação aos honorários advocatícios, vê-se que o Julgador monocrático calculou tal verba com base no proveito econômico obtido pela Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 4.725,00) e o percentual fixado a título de verba honorária (20%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado. Com efeito, é assente o entendimento de que, quando o proveito econômico for irrisório, o artigo 85, § 8.º do CPC/15 determina que os honorários devem ser arbitrados consoante o § 2.º do artigo 85, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos; I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar da prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)

Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima. Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa da verba honorária, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) melhor se amolda ao caso em apreço.

De outro norte, acerca do pedido para que a Seguradora deixe de importuná-la em sua residência, os autos carecem de provas que demonstrem tal assédio da Recorrida, motivo pelo esse pedido não merece guarida.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Com essas considerações,
desprovejo
o Apelo da Seguradora e dou provimento à Apelação interposta por Wislayne Adriana Conceição Moura a fim de arbitrar o valor da verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Diante do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. Intimem-se. (...).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto não se amoldar às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, também,
a ausência de cobertura técnica, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório pelo Recorrida e que a lesão era preexistente.

Afirma, ademais, que foi sucumbente mínima, de modo que a Agravada é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial e que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo e que a verba honorária foi fixada em quantia que entende exorbitante, motivo pelo qual comporta redução.

Como é cediço, a vertente ação trata-se de
indenização securitária obrigatória (DPVAT)
, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais, consoante REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR

o que justificou o julgamento monocrático.

Também foi devidamente fundamentada a questão sobre a desnecessidade de pagamento securitário, pois, consoante posto no
decisum
supra, o seguro não tem natureza contratual e sim obrigatória, de modo que a falta de pagamento não obsta o recebimento da indenização.

Do mesmo modo, a respeito da sucumbência recíproca, foi assentado que esta Corte vem decidindo reiteradamente que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo, foi consignado que, se calculados nos termos da regra geral, ainda que em percentual máximo permitido em lei (20%) sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00), ela seria desproporcional à situação em apreço, o que não se mostrava devido ante ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, não havia outro caminho a não ser estipular tal verba nos ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
mostrou-se apropriada a majoração dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para não aviltar o trabalho do profissional.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar à Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.º do CPC/15, a qual fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020